Tribunal: TJDFT
Processo: 0704225-53.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CURSO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA VISUAL. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DE OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS DO ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI 13.146/15. NORMAS COGENTES. AUSÊNCIA DE MATERIAIS ACESSÍVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela mesma. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega que o acórdão proferido é omisso por não ter apreciado a prova dos autos. Afirma que a decisão prolatada afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa por ter deixado de analisar a liberdade contratual das partes. Sustenta, ainda, que houve omissão quanto ao não prequestionamento de artigos suscitados no recurso inominado interposto e que é dever do Estado assegurar a efetividade dos contratos livremente celebrados.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC/2015.
4. A embargante se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão no julgamento do acórdão. Contudo, como é possível extrair dos itens 4 a 8 do julgado, todos os pontos trazidos à apreciação desta Turma foram apreciados e devidamente respondidos. Em relação à liberdade das partes em ajustar as condições da contratação, o item 6 do acórdão assim dispôs: “Assim sendo, em que pese a autora ter aderido livremente ao contrato de prestação de serviços educacionais, a ausência de comprovação, por parte da instituição de ensino, de observância das exigências legais quanto a inclusão e facilitação do ensino de alunos portadores de deficiência visual, enseja falha na prestação dos serviços, conforme o art. 20 do CDC.” Portanto, entendeu esta Turma que, não obstante a liberdade das partes em contratar, a embargante não cumpriu satisfatoriamente as suas obrigações legais, dando ensejo à falha na prestação dos serviços, rompendo a confiança que o consumidor espera do fornecedor de serviços, sobretudo tratando-se de consumidor portador de necessidades especiais.
5. Ademais, em relação à devolução do material didático, o item 8 do acórdão assim abordou: “Ademais, considerando que, ao aderir ao curso, a aluna faz uso do material e que foi através do manuseio do mesmo que a requerente pôde atestar a sua incongruência com a deficiência a qual é portadora, conclui-se que a devolução do material deve ser feita no estado em que se encontra e não no estado em que foi adquirido.” Assim, o acórdão proferido expôs as razões da condenação, de sorte que não há qualquer omissão a ser sanada no caso em apreço.
6. Não prosperam as alegações da embargante, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria em razão do inconformismo da parte ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que deu parcial provimento a seu recurso. A pretensão da embargante consiste no reexame de todo o conjunto probatório dos autos a fim de que seja reanalisada as questões de mérito, pedidos que extrapolam a finalidade dos embargos de declaração. Portanto, não há irregularidade nos autos que merecem qualquer reforma. Também não há omissão no acórdão, o qual analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
7. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.